Tribunal: TJMT
Processo: 0006596-96.2009.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006596-96.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA NEUSA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 274.634.941-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), JOSEFA GOMES MIRANDA - CPF: 955.792.731-34 (APELADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), AMAURI DE TAL (APELADO), AMAURY DE MIRANDA - CPF: 256.075.101-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título judicial fundada em inadimplemento de cheques, reconhecendo a prescrição intercorrente com base no art. 921, § 4º, do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.195/2021.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso a nova redação do § 4º do art. 921 do CPC, inserida pela Lei nº 14.195/2021; e (ii) saber se restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente antes mesmo da entrada em vigor da referida norma.

III. Razões de decidir

A norma do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei 14.195/2021, não se aplica aos atos processuais realizados antes da sua vigência, em respeito ao art. 14 do CPC e ao princípio da irretroatividade das normas processuais.

Como a primeira tentativa de constrição de bens ocorreu em 2015, antes da nova redação legal, deve prevalecer a sistemática anterior, segundo a qual a fluência do prazo prescricional demanda decisão judicial formal de suspensão do feito.

Inexistem nos autos decisão expressa de suspensão nos moldes do art. 921, § 1º, do CPC, tampouco há evidência de inércia ou desídia da exequente, que permaneceu diligente na tentativa de localização de bens penhoráveis..

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A nova redação do § 4º do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes da sua vigência.
2. A ausência de decisão de suspensão do feito impede o início do prazo da prescrição intercorrente nos moldes do regime anterior à referida lei.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 14, 921, §§ 1º e 4º;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 0000357-86.2012.8.11.0095, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023; TJMT, RAC nº 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Neuza Rodrigues de Almeida contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do cumprimento de sentença que move em face de Josefa Gomes Miranda e Amauri de Miranda, na qual foi acolhida a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, para reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo-se a pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando a exequente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença aplicou indevidamente o art. 921, §4º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, cuja retroatividade é vedada. Argumenta que sempre impulsionou o feito com diligências, como pedidos de carta precatória, pesquisas via Infojud e Sisbajud e tentativa de desconto em benefício previdenciário. Alega, ainda, que houve interrupção do prazo prescricional com a penhora parcial realizada em julho de 2024.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento da execução.

Os requeridos apresentaram contraminuta (id. 306307876), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Neuza Rodrigues de Almeida propôs ação de execução de título judicial em face de Josefa Gomes Miranda e Amauri de Miranda, objetivando o cumprimento de sentença proferida nos autos da ação monitória nº 0006596-96.2009.8.11.0003, cujo trânsito em julgado ocorreu em 27 de agosto de 2013, tendo como causa subjacente o inadimplemento de cheques emitidos pelos executados, no valor de R$ 5.000,00, que foram convertidos em título executivo judicial (id. 306307366 - Pág. 65/74).

Infere-se que o processo seguiu com diversas tentativas de constrição, sendo que a exequente promoveu requerimentos visando à efetivação da execução ao longo do tempo, dentre eles pedidos de pesquisas eletrônicas via Renajud e Sisbajud (306307367 - Pág. 6), bem como Infojud e pesquisas junto ao CRI daquela Comarca (id. 306307367 - Pág. 24). Além disso, postulou pela busca junto ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP) (id. 306307367 - Pág. 39), bem como requerimento para desconto em benefício previdenciário, por meio do INSS (id.

306307367 - Pág. 42). Ainda, postulou pela penhora, avaliação e remoção de bens (id. 306307367 - Pág. 46), além de expedição de carta precatória para a cidade de Juscimeira (id. 306307380).

Em 31.07.2024, os executados apresentaram manifestação nos autos, postulando pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 306307864), o que foi rechaçado pela exequente (id. 306307869).

Na sequência, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, ao apreciar o pedido apresentado pelos executados, proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, argumentando que, nos termos da nova redação do art. 921, §4º, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, o prazo prescricional se iniciou com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, em 02.07.2015, e, transcorrido o lapso legal de 05 anos, impunha-se a extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (id. 306307871).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença aplicou indevidamente o art. 921, §4º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, cuja retroatividade é vedada. Argumenta que sempre impulsionou o feito com diligências, como pedidos de carta precatória, pesquisa via Infojud e Sisbajud e tentativa de desconto em benefício previdenciário. Alega, ainda, que houve interrupção do prazo prescricional com a penhora parcial realizada em julho de 2024. Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento da execução.

Pois bem.

Da análise dos presentes autos, verifica-se que razão assiste à apelante, devendo, pois, ser reformada a sentença de primeiro grau, para que sejam observadas as exigências legais aplicáveis à espécie, dando-se prosseguimento ao feito na origem. Explico.

O cerne da controvérsia reside na aplicabilidade da nova redação do § 4º do art. 921 do CPC ao caso concreto.

Como é cediço, tal dispositivo foi introduzido pela Lei n. 14.195/2021 e estabeleceu regra específica para o termo inicial da prescrição intercorrente, ao dispor que este se dá com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Com efeito, a primeira tentativa infrutífera de constrição de bens ocorreu em 2015 (id. 306307367 - Pág. 16), portanto, antes da vigência da Lei nº 14.195/2021. Assim, não é juridicamente viável a aplicação retroativa do art. 921, §4º, do CPC, nos termos do art. 14 do CPC/2015, que consagra o princípio da irretroatividade da lei processual em relação a atos processuais já consumados.

Logo, no caso vertente, deve-se aplicar a sistemática anterior à modificação legal, segundo a qual a prescrição intercorrente somente se inicia após transcorrido o prazo de um ano de suspensão do feito determinado pelo juiz na hipótese de não localização de bens penhoráveis.

Nesse sentido é o entendimento consolidado desta Corte de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO –
INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RECURSO PROVIDO.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.”
(TJMT, RAC n. 0000357-86.2012.8.11.0095, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.

As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS – AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE – IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução.

2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado.

4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
.

5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1019131-58.2023.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – negritei).

Cabe acrescentar que, no presente caso, sequer houve decisão determinando a suspensão do feito nos termos do que determina o § 1º do art. 921 do CPC, tampouco houve intimação da parte exequente sobre eventual início da contagem do prazo prescricional.

Ainda, é de se notar que no presente caso, não restou configurada desídia da exequente, diante das diversas diligências postuladas, tampouco houve a formalização dos pressupostos legais indispensáveis ao reconhecimento da prescrição intercorrente, de modo que a sentença merece ser reformada.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, em face da inocorrência da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025